Tribunal: TJES
Processo: 0005690-43.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005690-43.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL DE SOUZA CEZAR e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÕES CRIMINAIS
. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS
(2º E 3º APELANTES).
IMPOSSIBILIDADE.
REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AOS MÍNIMOS LEGAIS (1º, 2º E 3º APELANTES). INVIABILIDADE. AUMENTO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DE DIMINUIÇÃO DA PENA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (1º APELANTE). IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ART. 33, §4º DA LEI DE DROGAS (1º APELANTE). DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO EM SEU PATAMAR MÁXIMO (2º APELANTE). IMPOSSIBILIDADE.

ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL (1º APELANTE). INVIABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Criminal interpostos por A
LAN GOMES DA SILVA CLEMENTINO, JHONATAN DE FREITAS DA CONCEIÇÃO
e
RAFAEL DE SOZA CÉSAR
contra sentença da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver os acusados do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e condená-los pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). As penas aplicadas foram:

ALAN
: 06 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 650 dias-multa;

JHONATAN
: 04 anos de reclusão, em regime aberto, e 400 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos;

RAFAEL
: 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa.

Segundo a denúncia
, em 30 de maio de 2021, em uma residência localizada na Rua Alfredo Couto Teixeira, bairro Antônio Ferreira Borges, na cidade de Cariacica/ES, os réus foram flagrados por policiais militares enquanto preparavam drogas para venda, especificamente cocaína. No local, foram apreendidos 350 pinos e 700 gramas de cocaína, uma bola de haxixe, uma balança de precisão, materiais para embalo de drogas, celulares, rádios comunicadores e R$ 801,00 em dinheiro. A denúncia imputou aos réus a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) a suficiência das provas para absolvição dos réus do crime de tráfico de drogas; (ii) a fixação das penas-base no mínimo legal; (iii) a aplicação do tráfico privilegiado na forma do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06; e (iv) o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas nos autos por meio do Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, Auto de Constatação da substância, Laudo Pericial e depoimentos consistentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais observaram os réus manuseando e embalando drogas no local da abordagem.

A jurisprudência do STJ reconhece a idoneidade dos depoimentos de agentes de segurança pública, quando prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas dos autos, como no presente caso.

As penas-base dos réus foram corretamente majoradas com fundamento em circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas em elementos concretos extraídos dos autos, como antecedentes criminais e consequências do crime. As majorações observam a razoabilidade e a proporcionalidade, dentro dos critérios recomendados pela jurisprudência.

A redução da pena pela atenuante de confissão espontânea, no caso de Alan, foi devidamente fixada em 06 meses, considerando-se que sua confissão foi parcial, em conformidade com a discricionariedade do julgador, conforme precedentes do STJ.

O pedido de reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, formulado por Alan, é inviável, pois o apelante é reincidente, o que impede o reconhecimento do benefício. A reincidência está comprovada pelas Guias de Execução Definitiva juntadas aos autos.

A aplicação do privilégio do tráfico no seu grau máximo, conforme pleiteado por Jhonatan, é incabível, uma vez que a quantidade de drogas e os materiais apreendidos, como balança de precisão e rádios comunicadores, indicam a dedicação a atividades criminosas. Circunstância que, inclusive, sequer autorizaria a aplicação da benesse, mas que, por ausência de recurso ministerial e em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
, fica mantida fração de mitigação (1/3).

A reincidência de Alan justifica a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, não sendo cabível a alteração para regime mais brando.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005690-43.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL DE SOUZA CEZAR, ALAN GOMES DA SILVA CLEMENTINO, JHONATAN DE FREITAS DA CONCEICAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: KATLEEN CARMO ROCHA - ES22067-A

VOTO

Trata-se de
Recurso
s
de Apelação Criminal
interpostos por
ALAN GOMES DA SILVA CLEMENTINO
,
JHONATAN DE FREITAS DA CONCEIÇÃO
e
RAFAEL DE SOUZA CÉSAR
, contra a sentença constante no id. 11470247, proferida pelo
Juízo da
3ª Vara Criminal de Cariacica/
ES
, que
julgou parcialmente procedente
a denúncia, para
ABSOLVÊ-LOS,
por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP), quanto ao delito

de
associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei 11.343/06)
, e
CONDENÁ-LOS
pela prática do crime de
t
ráfico de
d
rogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06),

às seguintes penas:

*

ALAN: 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em regime inicial fechado
(em razão da reincidência)
,
e
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa;

*
JHONATAN: 04 (quatro) anos de reclusão,
em regime aberto,
e
400 (quatrocentos) dias-multa
, sendo a
pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução; e

*
RAFAEL DE SOUZA CÉSAR: 07 (sete) anos de reclusão,
em regime inicial fechado (em razão da reincidência),
e
700 (setecentos) dias-multa.

A defesa d
e
RAFAEL
,
em suas razões
recursais
(id.
11470251
)
, pleiteia
:

* a
absolvição
por insuficiência probatória;

e

*
a
redução da pena-base
ao mínimo legal.

A defesa dos réus
ALAN
e
JHONATAN
, em suas razões recursais (
id.
11470256),
requer
:

* a
absolvição
por falta de provas
(em relação a Jhonatan)
;

* a
redução da pena-base
no mínimo legal
(em relação a
os dois acusados
)
;

* a
aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 (em relação a Alan), e em seu grau máximo (em relação a Jonathan)
;

* a aplicação de um
quantum
superior à atenuante de confissão espontânea,
reconhecida na sentença
(em relação a Alan)
; e

* o
abrandamento do

regime inicial de cumprimento de pena
, do fechado para o semiaberto
(em relação a Alan)
.

S
obre os fatos
, n
arra a denúncia, em
apertada
síntese,
que, no dia 30 de maio de 2021, em uma residência na Rua Alfredo Couto Teixeira, no bairro Antônio Ferreira Borges, naquela cidade de Cariacica/ES, os apelantes foram flagrados por Policiais Militares enquanto preparavam cocaína para venda. Em patrulhamento na área, conhecida pelo intenso tráfico de drogas, os agentes públicos receberam informações, de que indivíduos do bairro Porto Belo, estariam em uma casa preparando entorpecentes.

Ao cercar o local, os policiais observaram os recorrentes enchendo pinos vazios com a droga. Durante a abordagem, foram apreendidos 350 (trezentos e cinquenta) pinos e 700g (setecentos gramas) de cocaína, 01 (uma) bola de haxixe, 01 (uma) balança de precisão, materiais para embalo de drogas, três celulares, dois rádios comunicadores, três bases de carregamento e R$ 801,00 (oitocentos e um reais) em dinheiro.

Passo, então, à análise das teses formuladas nos presentes apelos.

Em relação a
os
pleito
s
absolutório
s (
recursos dos acusados Rafael e Jhonatan)
,
tenho que não merece prosperar, uma vez que a materialidade e autoria delitivas

restaram devidamente comprovadas nos autos, a partir da análise do
Boletim de Ocorrência
, do
Auto de Apreensão
, do
Auto de Constatação da natureza da substância
, do
Laudo Pericial do entorpecente apreendido
e da
prova oral
produzida no processo (todos constantes no id. 11470247), sobretudo, pelos depoimentos dos
policiais militares
que participaram da operação que culminou na prisão em flagrante dos recorrentes, onde são firmes, coerentes e consistentes com os demais elementos probatórios.

Relataram de forma clara que, em patrulhamento na região, receberam informações de populares sobre atividades suspeitas em uma residência onde os acusados preparavam drogas para comercialização. As guarnições montaram um cerco no local e, ao adentrarem o imóvel, encontraram os apelantes manuseando grande quantidade de cocaína.

Conforme o depoimento resumido do policial
F
ILIPY NASCIMENTO AMARAL
, os agentes visualizaram os réus
preparando e embalando a droga
no interior da residência. Ao realizar a busca no local, foram apreendidos
aproximadamente 700 gramas de cocaína
,
350 pinos de cocaína prontos para comercialização
, além de
uma bola de haxixe
,
balança de precisão
,
materiais para embalo
e uma
quantia em dinheiro
.

Em juízo, a dita testemunha e seu colega de farda,
L
UCIANO CANCELIERI DE ANDRADE
,
confirmaram os fatos narrados na fase inquisitorial, reafirmando a autoria dos apelantes no crime de tráfico de drogas. Declararam que visualizaram os réus, no momento do embalo da substância entorpecente, e detalharam as circunstâncias da prisão em flagrante.

Por pertinente, anoto que o depoimento dos policiais militares possui grande importância na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, a não ser diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se demonstrou no presente caso.

A jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
reconhece a idoneidade dos
depoimentos de agentes de segurança pública
, quando prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas dos autos.

Mantidas, portanto, as condenações.

Acerca dos pedidos de fixação das penas-base nos

mínimos legais

(recursos dos três acusados)
, também tenho por descabidos.

Observo que o Magistrado de primeiro grau considerou de maneira
adequada
as circunstâncias judiciais ao fixar as penas dos réus
ALAN
e
RAFAEL
, levando em conta os
antecedentes criminais
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
de forma negativa. Em relação ao réu
JHONATAN
, foram consideradas desfavoráveis as
circunstâncias
e as
consequências do crime
.

Esses fatores, devidamente fundamentados em elementos concretos extraídos dos autos, justificam a
majoração da pena-base
. Assim, no caso de
ALAN
e
RAFAEL
, em que foram considerados três circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base foi estabelecida em
07 (sete) anos de reclusão
, ou seja,
apenas 02 (dois) anos acima do mínimo legal
, dentro de uma variação possível de
10 (dez) anos
, conforme a previsão abstrata do crime.

Já para o réu
JHONATAN
, com a consideração negativa de duas circunstâncias judiciais, a pena-base foi fixada em
06 (seis) anos de reclusão
, isto é,
apenas 01 (um) ano acima do mínimo legal
, dentro da mesma variação de
10 (dez) anos
.

Portanto, as exasperações aplicadas às penas-base dos réus não podem ser consideradas excessivas. Inclusive, estão
abaixo
do critério usualmente adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, que recomenda uma majoração de
1/8 a 1/6
da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável. Nesse sentido, as penas fixadas pelo magistrado a quo encontram-se dentro de um parâmetro razoável e proporcional.

No tocante ao pedido de aumento do
quantum
de
diminuição
da pena em razão do reconhecimento da confissão espontânea (
recurso do acusado Alan
)
, tenho que não merece acolhimento.

No caso em exame, o Magistrado, ao reconhecer a referida atenuante em favor do réu, fundamentou adequadamente a aplicação de uma
redução de 06 (seis) meses
na pena, justificando que a sua
confissão foi

parcial
, uma vez que ele não admitiu integralmente todos os fatos que lhe foram imputados.

A confissão parcial, de fato, justifica a aplicação de uma redução inferior ao patamar de
1/6
, conforme autorizam os precedentes do STJ. A jurisprudência tem se manifestado no sentido de que, em casos tais, o julgador tem a discricionariedade de aplicar uma redução menor, proporcional ao grau de admissão de culpa pelo réu.

No que se refere ao pedido de reconhecimento do privilégio previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
(recurso do acusado Alan),
vejo que sem razão, pois, como se percebe dos autos, o apelante é reincidente, o que obsta o reconhecimento da benesse.

De fato, as Guias de Execução Definitiva, devidamente juntada aos autos às fls. 125/126 e 300, são documentos que, por excelência, comprovam a existência de condenação criminal transitada em julgado.

No que diz respeito ao pedido de
aplicação d
o tráfico privilegiado
no
seu
patamar máximo de
2/3
(recurso do acusado Jhonatan),
tenho por inviável, pois, a
pesar de ser o acusado primário e de bons antecedentes, as demais circunstâncias que envolveram o
fato
, tais como a apreensão de petrechos para a prática do crime, consistentes em balança de precisão,
materiais para embalo de drogas
e
rádios comunicadores,
além da apreensão de considerável quantidade de drogas, evidenciam que ele se dedicava a atividades criminosas,
não o qualificando como traficante ocasional.

Em verdade,
o réu foi por demais beneficiado, já que,
estes fatos,
somados, impediria a concessão do privilégio.

Entretanto, considerando a ausência de recurso ministerial e em observância ao princípio da non
reformatio in pejus
, fica mantida a redução operada pela primeira instância à razão de
1/3 (um terço).

Por fim, e
m relação
ao pedido de abrandamento do regime prisional
, do fechado para o semiaberto
(recurso do acusado Alan
),
sob o argumento de que sua fixação se deu exclusivamente pela reincidência
, vejo que não merece prosperar.

Ora, a reincidência, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, constitui fundamento suficiente para a imposição de um regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, como o regime fechado, mesmo que a reprimenda seja inferior a 08 anos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO
.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho E. Relator para negar provimento ao recurso.